Tribunal: TJMT
Processo: 1032650-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032650-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDO LOPES DE LIMA - CPF: 203.536.008-06 (RECORRENTE), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032650-63.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032650-63.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Espólio de Raimundo Lopes de Lima

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A sentença determinou o refaturamento da fatura de abril de 2024 com base na média de consumo e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

verificar se a cobrança impugnada pela parte consumidora é indevida, diante da discrepância no consumo registrado; e

(ii)

estabelecer se há dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não comprova a legalidade da cobrança questionada, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O histórico de consumo da unidade consumidora demonstra que a fatura impugnada é excessiva e destoante dos padrões médios de consumo, reforçando a inexistência de justificativa para a cobrança.

Após a verificação do medidor pela própria concessionária, o consumo voltou à média habitual, corroborando a alegação de falha na medição da fatura questionada.

A recusa da concessionária em solucionar administrativamente o problema e a necessidade de ajuizamento da ação configuram dano moral
in re ipsa
, gerando o dever de indenizar.

O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo como compensação pelos transtornos sofridos pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da cobrança excessiva de consumo de energia elétrica incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A discrepância relevante entre o consumo médio do consumidor e a fatura impugnada, aliada à ausência de justificativa plausível pela concessionária, caracteriza a cobrança indevida.

A insistência na cobrança indevida e a necessidade de judicialização do caso configuram dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; CPC, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032650-63.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032650-63.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Espólio de Raimundo Lopes de Lima

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Dano Moral e Medida Liminar Inaudita Altera Parte

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 252559672)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando a nulidade da cobrança gerada no mês de abril de 2024, e o refaturamento com base na média de consumo apurada e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 252559673): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 252559679)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032650-63.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032650-63.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Espólio de Raimundo Lopes de Lima

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da unidade consumidora no 6/326583-2, e que recebeu a fatura de consumo referente ao mês de abril de 2024 com apuração de consumo em 812 kWh, por 30 (trinta) dias apurados, no valor de R$ 1.011,24 (mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Narra que buscou o refaturamento de forma administrativa, apresentou nos autos (id. 252557445) as tratativas via e-mail realizada entre as partes, contudo, a cobrança foi mantida pela concessionária.

Registre-se que foram apresentados o histórico de consumo, ficha cadastral e laudo de inspeção no medidor expedido pelo IPEM/MT.

Analisando o histórico de consumo da parte recorrida, a média é de 382 kWh, tendo registrado como consumo mínimo 35 kWh e consumo máximo de 518 kWh no mês de setembro de 2023, o que demonstra ser muito discrepante do consumo discutido.

Importante salientar que após os meses discutido e a verificação do medidor pela companhia de energia, o consumo voltou à média praticada, registrando 396 kWh e 356 kWh em maio e junho de 2024.

Desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar legalidade da fatura, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, contudo, sem êxito, o que demonstra a existência de desvio do tempo produtivo da parte recorrente, que buscou o SAC fornecido pela recorrente e ainda, atendimento presencial para solucionar o ocorrido, inclusive buscando refaturar ou parcelar a dívida discutida.

Os fatos vivenciados pela recorrida, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

À vista do exposto, a sentença recorrida não comporta reparo, eis que, o valor arbitrado
a títulos de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025